Tribunal: TJMT
Processo: 1024315-94.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024315-94.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELIOENAI PLENS DE SOUZA AMARO - CPF: 019.035.101-20 (RECORRENTE), MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1024315-94.2020.8.11.0001

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

RECORRENTE: ELIOENAI PLENS DE SOUZA AMARO

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 08/07/2021

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - AJUDA DE CUSTO – DIREITO RECONHECIDO – MUDANÇAS EFETIVADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PREVISÃO LEGAL – DEVER DO ESTADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Observadas as movimentações dos militares, com a previsão legal, na revogada LC 231/2005, nos artigos 57, X, 70 e 71, substituída pela posterior LC 555/2014, nos artigos 63, X, 130 e 131, deve o valor a ser pago para suprir a ajuda de custo em 01 (um) subsídio mensal, de onde, não tendo o Estado pago, deve efetivar o pagamento da ajuda de custo pela remoção do servidor.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado aviado por
ELIOENAI PLENS DE SOUZA AMARO
, contra a sentença que julgou improcedentes os pleitos exordiais, pugnando pelo conhecimento e provimento do recurso, com o acolhimento dos pleitos da exordial, reconhecendo o direito ao pagamento a título de ajuda de custo, pela mudança da sede para exercício dos trabalhos, questionando a sentença que não teria observado documento que comprova que a remoção não ocorreu por pedido do servidor.

O Estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazões, mesmo intimado.

Instado a se manifestar em sede de sessão de julgamento, o representante do Ministério Público, opinou pela sua não intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Após a detida análise dos autos, observa-se que o Reclamante juntou com a inicial todo o processo administrativo com pedido de pagamento da ajuda de custo que foi indeferido.

Declarou o Autor ainda, que foi disponibilizada vaga, cujo remanejamento de servidor era de interesse do Estado, sendo que o Autor apenas foi instruído por seu superior a formalizar seu interesse na nova lotação disponibilizada.

Documento que comprova a disponibilização de vaga pelo Estado:

Manifestação de interesse do Autor/Recorrente:

O Estado de Mato Grosso, apresentou contestação genérica, sem que de fato contestasse alguma coisa, alegando apenas que a verba de ajuda de custo é indevida pela transferência do Autor ter ocorrido a pedido deste.

A previsão legal vem escorada, na previsão da ajuda de custo, já na Lei Complementar 231, de 15/12/2005, no artigo 57, X, que, posteriormente substituída pela Lei Complementar 555 de 29/12/2014, no artigo 63, XX.

Em relação a prazo superior a 30 dias, de mudança da sede, também, escorada desde a Lei Complementar 231, de 15/12/2005, no artigo 70, que, posteriormente, substituída pela Lei Complementar 555 de 29/12/2014, no artigo 130.

O valor que deve ser pago, também já vinha escorado desde a Lei Complementar 231 de 15/12/2005, no artigo71, sendo, posteriormente substituído pela Lei Complementar 555 de 29/12/2014, no artigo 131.

Todos os dispositivos acima mencionados tratam do tema, mencionando a previsão legal ao benefício, quando teriam direito e os valores correspondentes a 01 (um) subsídio, ou seja, dentro do que pretende o recorrente.

ISTO POSTO
, conheço do recurso aviado e no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso aviado para
condenar ao Estado de Mato Grosso
ao pagamento para:

a) ELIOENAI PLENS DE SOUZA AMARO,
o valor de R$ 6.182,17, (seis mil cento e oitenta e dois reais e dezessete centavos) atualizados a partir da data em que deveria ter sido pago, pelo IPCA-E, bem como, com os juros da poupança aplicados pelo artigo1o F da Lei 9494/97, a partir da citação até o efetivo pagamento;

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do que regra o artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2021